Tribunal: CARF
Processo: 11070.002717/2009-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.002717/2009-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.797 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de abril de 2021
Recorrente
ROGÉRIO STEFANELLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DE
ATIVIDADE RURAL.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei n. 9.430, de
1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
É ônus exclusivo do sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos
mantidos em contas bancárias de sua titularidade, documentação hábil e
idônea, devendo existir coincidência de datas e valores com os depósitos que se
pretenda justificar.
O resultado tributável da atividade rural declarado parcialmente na declaração
de ajuste anual autoriza o lançamento de ofício da respectiva diferença.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Luis Henrique Dias Lima, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.002717/2009-25
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.797 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.002717/2009-25

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário consignado no lançamento
constituído em 14/01/2010, mediante Auto de Infração - Imposto de Renda Pessoa Física –Ano-
calendário 2005 - no valor total de R$ 418.331,14 - com fulcro em omissão de rendimentos da
atividade rural e omissão de rendimentos por depósitos bancários com origem não comprovada.
Cientificado do teor da decisão de primeira instância em 21/05/2012, o
Impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 20/06/2012, reclamando, em
apertada síntese, (i) pela inexistência de omissão de rendimentos da atividade rural; e (ii) que os
depósitos bancários têm origem em operações de intermediação e venda de sua safra e de
familiares.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos do Decreto n.
70.235/1972, portanto, dele conheço.
Passo à apreciação.
Por oportuno, resgato, no essencial, o relatório da decisão hostilizada, por
contextualizar a lide com precisão:
[...]
O interessado acima qualificado foi autuado, tendo sido lhe exigido o crédito tributário
no montante de R$ 418.331,14, nele compreendidos imposto, multa de ofício e juros de
mora, relativo ao ano-calendário 2005, em decorrência da apuração de omissão de
rendimentos da atividade rural e omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, na forma dos dispositivos legais sumariados na
peça fiscal(fls. 128 a 142).
O contribuinte, às fls. 147 a 154, impugna total e tempestivamente o auto de infração,
fazendo, em síntese, as alegações a seguir descritas.
a)- Diferença da Receita da Atividade Rural Os rendimentos auferidos pelo contribuinte
no ano de 2005 foram unicamente os já declarados em manifestações anteriores,
referentes a sua atividade primária, na comercialização dos produtos.
A diferença encontrada em relação aos rendimentos declarados e os depósitos em conta
corrente, não tratam de rendimentos auferidos pelo contribuinte em sua atividade
campesina, mas sim, de valores oriundos da comercialização de parte da safra de fumo
de seus familiares e outros produtores da localidade, que foram enviados juntamente
com os da safra do contribuinte para galgar maior preço, para completar a carga, vindo
por consequência o retorno da comercialização depositada, todos na conta corrente do
contribuinte, razão única da diferença a maior apontada em relação aos valores
declarados na declaração de ajuste e os valores depositados em sua conta bancária.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.797 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.002717/2009-25

Logo, não há como atribuir o valor excedente ao que foi informado na declaração de
ajuste anual como rendimentos tributáveis em prejuízo do contribuinte.
b)-Depósitos/créditos bancários com origem não comprovada O contribuinte ratifica o
que já foi objeto de exposição em manifestações anteriores, haja vista que toda a
movimentação financeira espelhada na planilha elaborada pela fiscalização, depositada
nas contas bancarias - Banrisul e Sicredi, referem-se, parte a intermediação realizada
pelo contribuinte em favor de terceiros, no sentido de comercializar a safra do ano de
2005, cuja operacionalidade foi realizada de forma totalmente informal, sem registro de
entrada dos valores, saídas e controle de quantias adquiridas.
Como se verifica, mesmo tendo toda a vontade de colaborar com a fiscalização para
esclarecer este expediente, foge da alçada do impugnante a apresentação de documentos
que possam embasar a venda em deslinde, vez que sua única participação no evento era
de intermediação na orientação e comercialização do produto para outrem, recebendo
em contrapartida comissão do produto comercializado pelos agricultores da localidade.
Cabe ainda esclarecer, que os produtos intermediados pelo contribuinte, ora foram
repassados em seu bloco de produtor, ora dos fumicultores, com destino ao comprador
final, para com isto barganhar um maior preço na venda, toda vez que se conseguisse
completar uma carga de caminhão.
Assim, a importância de R$ 711.925,18, distribuída na conta do Banrisul e Sicredi, de
titularidade do contribuinte, cujos depósitos e movimentação financeira referem-se ao
ano de 2005, não devem ser entendidas e recepcionadas como receitas da atividade
campesina desenvolvida pelo contribuinte.
Diante do exposto, a contribuinte requer que sejam desconstituías as infrações lançadas
no Auto de Infração.
[...]

No julgamento de primeira instância, a DRJ decidiu pela improcedência da
impugnação e manteve o crédito tributário, conforme a ratio decidendi consignada no voto
condutor a seguir transcrito:
[...]
O contribuinte alega que a diferença encontrada em relação aos rendimentos da
atividade rural declarados e os depósitos em sua conta corrente, não se refere a
rendimentos auferidos por ele em sua atividade, mas sim, a valores oriundos da
comercialização de parte da safra de fumo de seus familiares e de outros produtores da
localidade, que foram enviados, mediante depósito em sua conta bancária, juntamente
com os da safra do contribuinte para galgar maior preço.
Diz também que foge da sua alçada a apresentação de documentos que possam embasar
as operações em questão, vez que sua única participação no evento era de intermediação
na orientação e comercialização do produto para outrem, recebendo em contrapartida
comissão sobre o produto comercializado.
O impugnante ratifica também que toda a movimentação financeira espelhada na
planilha elaborada pela fiscalização, depositada nas contas bancarias - Banrisul e
Sicredi, referem-se, em parte à intermediação realizada pelo contribuinte em favor de
terceiros, no sentido de comercializar a safra do ano de 2005, cuja operacionalidade foi
realizada de forma totalmente informal, sem registro de entrada dos valores, saídas e
controle de quantias adquiridas.
Quando intimado pela fiscalização, o contribuinte apresentou os mesmos argumentos
trazidos na impugnação, tendo sido reintimado a comprovar a comercialização de fumo
de terceiros em seu nome, por meio de cópia das notas fiscais de produtor (terceiros) e
das respectivas contra-notas emitidas pelo contribuinte, devendo também ser
comprovado o pagamento do fumo adquirido de produtores (terceiros), através de cópia
de cheques, DOCs, TEDs, transferência bancária, etc...
Em relação à segunda situação (depósitos/créditos não comprovados constantes dos
extratos bancários), no valor de R$ 711.925,18, tidos pelo contribuinte com origem na
intermediação de negócios, ele foi intimado a apresentar os seguintes documentos:
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.797 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.002717/2009-25

a)cópia de 20 notas fiscais de produtor e respectivas contra-notas capazes de comprovar
a intermediação de negócios;
b)cópia de 20 cheques que comprovasse o pagamento do fumo por ele intermediado;
c)cópia de 10 contratos firmados por produtores da localidade, relativos ao
fornecimento de insumo para implantação das lavouras de fumo;
d)descrever de quem era a responsabilidade pelo transporte do fumo da propriedade dos
agricultores (terceiros) até a propriedade do contribuinte.
Como nas respostas apresentadas anteriormente o contribuinte não juntou nenhuma
documentação capaz de comprovar as alegadas operações de intermediação de negócios
realizadas no ano de 2005, bem como não comprovou as vendas de fumo de
propriedade de terceiros em seu nome (diferença da receita da atividade rural), a
fiscalização entrou pessoalmente em contato com ele, explanando que não basta alegar
que os recursos movimentados em suas contas têm origem nas operações descritas,
sendo necessária a apresentação de documentação que demonstrasse a sua ocorrência.
Para documentar a explanação verbal feita ao fiscalizado, ele foi intimado, pela terceira
vez, a comprovar a origem dos recursos movimentados em suas contas bancárias no ano
de 2005, não identificados pela fiscalização, bem como a comprovar a comercialização
de fumo de terceiros em seu nome (diferença da receita da atividade rural).
Com relação à última intimação, o contribuinte não apresentou nenhuma manifestação,
apesar de ter tido prazo superior a 90 dias contados da ciência do termo de intimação.
Omissão de rendimentos da atividade rural
A receita da atividade rural considerada pela fiscalização se refere aos
depósitos/créditos constantes das contas correntes do impugnante no Banrisul, com
histórico "Crédito FUMO".
A imputação dos depósitos/créditos levada a efeito pela fiscalização como receita da
atividade rural tem por base a coincidência de alguns depósitos/créditos com históricos
"Pagto Fornecedor" e "Crédito FUMO" com o valor das notas fiscais de compra
emitidas pelas empresas compradoras, relativas a aquisição de Fumo do contribuinte no
ano de 2005.
Conforme o exposto, no procedimento de fiscalização o contribuinte teve várias
oportunidades de comprovar suas alegações e, também com a impugnação não traz
nenhum elemento, restringindo-se a argumentos.
Nos termos do artigo 15 do Decreto no 70.235, de 1972, cumpre ao contribuinte instruir
a peça impugnatória com todos os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa.
Depósitos bancários
A tributação da omissão de rendimentos provenientes de depósitos bancários pautou-se
no art. 42 e parágrafos, da Lei no 9.430, de 1996, que estabeleceu, a partir de
01/01/1997, uma presunção legal de omissão de rendimentos, autorizando o lançamento
do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprovasse, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
Transcreve-se, a seguir, o artigo 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que
embasou o lançamento, com as alterações posteriores introduzidas pelo art. 4o da Lei no
9.481, de 13 de agosto de 1997, e pelo art. 58 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.797 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.002717/2009-25

§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na
condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas
em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste
artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante
divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Como se depreende da leitura do dispositivo legal acima, os depósitos bancários cujo
titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprovar a origem, mediante documentação hábil e idônea, tornam-se sujeitos à
tributação, por presunção legal de omissão de rendimentos.
A autoridade fiscal, ao constatar a existência dos depósitos bancários nos limites que a
lei prevê, intima o contribuinte a comprovar a origem dos mesmos, como ocorreu na
presente ação fiscal. Com relação aos créditos, em relação aos quais o contribuinte não
apresentou a comprovação, ficou configurada a hipótese de incidência presente no
ordenamento legal.
Entende-se por comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei
9.430, de 1996, a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que
possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre de
forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente. Há a
necessidade de se estabelecer uma relação entre cada crédito em conta e a origem que se
deseja comprovar.
Para a comprovação da origem dos depósitos é necessária a vinculação de cada depósito
a uma operação realizada, já tributada, isenta ou não tributável ou que será tributada
após ser identificada, por meio de documentos hábeis e idôneos.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na
declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem
poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do Princípio da
Legalidade que rege a Administração Pública, cabendo ao agente tão-somente a
inquestionável observância da legislação.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de depósito
ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos/informações/esclarecimentos, com
vistas à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o artigo 42 da
Lei no 9.430, de 1996. Contudo, a comprovação da origem dos recursos utilizados
nessas operações é obrigação do contribuinte.
O autuado, quando intimado, pela fiscalização, a comprovar a origem dos valores
depositados em suas contas bancárias, não o fez.
Na impugnação, o contribuinte limita-se a argumentos.
É de se ver, como já analisado acima, que o ônus desta prova recai exclusivamente
sobre o contribuinte, não bastando, para tal, a simples apresentação de justificativas
trazidas na peça impugnatória, mas também, que estas sejam amparadas por provas
hábeis, idôneas e robustas.
Da análise dos autos, constata-se que não há nada a alterar em relação à omissão de
rendimentos apurada com base em depósitos bancários não comprovados.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.797 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.002717/2009-25

Diante de todo o exposto, voto no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário exigido.
[...]
Perante a segunda instância, o Recorrente não aduz novas razões de defesa, nem
colaciona novos elementos de prova, além daqueles já apreciados pela autoridade lançadora e
pela autoridade julgadora de primeira instância, e, nesse contexto, confirmo e adoto a decisão
recorrida nas suas razões de decidir, acima transcritas, forte no art. 57, § 3o., do Anexo II do
RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343/2015.
Nessa perspectiva, conheço do recurso voluntário para negar-lhe provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital